Tribunal: TJBA
Processo: 8032915-48.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8032915-48.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITO INFRINGENTE E PREQUESTIONADOR. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito das autoras à incorporação da GAP V à pensão especial, sob alegação de omissão quanto à ocorrência de bis in idem. O embargante sustentou que a vantagem já estaria compreendida na pensão, requerendo, ainda, efeito prequestionador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegação de bis in idem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de efeitos infringente e prequestionador aos embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, por se tratarem de recurso de fundamentação vinculada, somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição ou omissão da decisão judicial. A alegação de omissão revela-se improcedente, uma vez que o acórdão embargado já abordou o ponto controvertido, esclarecendo que a GAP V não integrava anteriormente a pensão especial e que seu reconhecimento decorre de decisão judicial anterior. O embargante não demonstrou que a vantagem já vinha sendo paga, e o próprio argumento de que a pensão deve refletir a totalidade dos vencimentos reforça a inclusão da GAP V, afastando a tese de bis in idem. A ausência dos vícios autorizadores dos embargos impede a atribuição de efeitos infringente e prequestionador, não sendo o recurso via adequada para rediscussão do mérito, conforme pacífica jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à obtenção de efeitos infringente ou prequestionador quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. A inclusão da GAP V na pensão especial não configura bis in idem quando a vantagem foi reconhecida por decisão judicial autônoma e não integrava anteriormente os proventos da pensão. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032915-48.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA, e como embargadas, LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS e outra. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11